Tribunal: TJSP
Processo: 2040297-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
Assistência Judiciária Gratuita – Pleito para a sua concessão formulado nas razões recursais – Requerimento que sequer foi postulado no juízo de primeiro grau, o que impede o seu conhecimento por este órgão superior, sob pena de ocorrência de supressão de instância – Isenção concedida apenas para este agravo – Análise do requerimento prejudicada.
Agravo de instrumento – Ação de execução de

Ementa:
Assistência Judiciária Gratuita – Pleito para a sua concessão formulado nas razões recursais – Requerimento que sequer foi postulado no juízo de primeiro grau, o que impede o seu conhecimento por este órgão superior, sob pena de ocorrência de supressão de instância – Isenção concedida apenas para este agravo – Análise do requerimento prejudicada.
Agravo de instrumento – Ação de execução de título extrajudicial – Insurgência em face de decisão que rejeitou impugnação à penhora apresentada pelos agravantes – Alegação de que o imóvel matriculado sob o no 17.930, do CRI de Itapeva/SP é impenhorável por se tratar de 'bem 'e família' (Lei no 8.009/90) – Procedência do inconformismo - Arguição do executado de que reside no imóvel – Conjunto probatório suficiente – Impenhorabilidade reconhecida – Caracterização do imóvel como bem de família – Desconstituição da penhora sobre o imóvel de matrícula 17.930 que é medida de rigor – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
AGRV.No: 2040297-20.2020.26.0000- Itapeva - Voto 31748
Registro: 2020.0000427881
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2040297-20.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapeva, em que são agravantes PAULO DE
TARSO PONCE DE MELO (JUSTIÇA GRATUITA), LENI OLIVEIRA SILVA
(JUSTIÇA GRATUITA) e LENI OLIVEIRA DA SILVA ITAPEVA ME (JUSTIÇA
GRATUITA), é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente), TASSO DUARTE DE MELO E SANDRA GALHARDO ESTEVES.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
JACOB VALENTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040297-20.2020.8.26.0000 -Voto no 31748
2
VOTO No: 31748
AGRV.No: 2040297-20.2020.8.26.0000
COMARCA: ITAPEVA
AGTE. : PAULO DE TARSO PONCE DE MELO E LENI OLIVEIRA SILVA
AGDO. : BANCO BRADESCO S/A.
Assistência Judiciária Gratuita Pleito para a sua concessão
formulado nas razões recursais Requerimento que sequer foi
postulado no juízo de primeiro grau, o que impede o seu
conhecimento por este órgão superior, sob pena de ocorrência de
supressão de instância
Isenção concedida apenas para este
agravo Análise do requerimento prejudicada.
Agravo de instrumento Ação de execução de título extrajudicial
Insurgência em face de decisão que rejeitou impugnação à
penhora apresentada pelos agravantes Alegação de que o imóvel
matriculado sob o no 17.930, do CRI de Itapeva/SP é impenhorável
por se tratar de 'bem 'e família' (Lei no 8.009/90) Procedência do
inconformismo - Arguição do executado de que reside no imóvel
Conjunto probatório suficiente Impenhorabilidade reconhecida
Caracterização do imóvel como bem de família Desconstituição
da penhora sobre o imóvel de matrícula 17.930 que é medida de
rigor Recurso provido.
1) Cuida-se de agravo de instrumento, com
pedido de efeito suspensivo, tirado de decisão de fls. 21/22,
que em ação de execução de título extrajudicial, rejeitou
impugnação apresentada pelos agravantes.
Sustentam os recorrentes que se trata de
execução ajuizada pelo banco agravado, em decorrência do
inadimplemento de Cédula de Crédito Bancário, contratada em
10/07/2013, que perfaz hodiernamente o montante de R$
86.698,84. No decorrer do feito foram efetivadas diversas
pesquisas
expropriatórias,
sendo
certo
que
restaram
infrutíferas. Em sequência, houve pedido de penhora sobre os
direitos inerentes ao imóvel de matrícula n° 17.930, o que
foi prontamente deferido pelo juízo antes de eventual
manifestação da parte executada (fls. 03)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040297-20.2020.8.26.0000 -Voto no 31748
3
Afirmam que informaram ao juízo 'a quo' tratar-
se do único imóvel dos agravantes, portanto, revestido da
proteção legal de impenhorabilidade do imóvel da entidade
familiar, nos termos do artigo 1o da Lei no 8.009/90 (fls.
04/05).
Alegam que referido bem é único. Consoante o
comprovante mensal de serviços de energia elétrica - em seu
nome, é nítido que o agravante reside no imóvel ora
vilipendiado; o que infere-se, portanto, o desprestígio ao
arcabouço
normativo
supramencionado.
Reforça
ainda
a
explanação em comento o espelho de IPTU do imóvel em debate,
o qual comprova a titularidade do predito bem, documento que
segue anexo às fls. 240. É importante frisar que o imóvel em
referência não se trata de simples lote de terras, mas há uma
edificação sobre o terreno (fls. 06/08).
Importa trazer à baila o que foi objeto de
manifestação do magistrado de primeiro grau quanto ao fato
dos agravantes terem sido citados em endereço diverso,
conforme primeiro parágrafo da decisão agravada às fls. 253.
Como é cediço, a ação de execução sob a qual se insurgem os
agravantes é voltada contra estes, na qualidade de intervenientes
garantidores, e a pessoa jurídica LENI
OLIVEIRA SILVA ITAPEVA ME (CNPJ no 13.408.514/0001-22). O
endereço apontado na decisão agravada reporta a Rua Dr.
Estelita Ribas, no 60, Parque Cimentolândia, CEP 18.409-550,
na cidade de Itapeva/SP, local este onde a pessoa jurídica
(primeira executada nos autos principais) supramencionada,
desenvolvia suas atividades comerciais. Ocorre que o imóvel
constante na localidade referida se trata de um ponto
comercial de propriedade do Sr. Sidney Cardoso (CPF no
072.736.678/54), intermediado pela Imobiliária Degrau, o qual
foi locado pela pessoa jurídica primeira executada nos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040297-20.2020.8.26.0000 -Voto no 31748
4
principais, nos termos do contrato cujo print segue anexado
(fls. 10/11).
Em
suma,
clama
pela reforma da
decisão
agravada, a fim de reconhecer a proteção do bem de família
sobre o imóvel objeto da matrícula no 17.930 do Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Itapeva/SP, determinando o
levantamento da penhora realizada (fls. 12/13).
Recurso formalmente em ordem, processado sem a
atribuição
do
postulado
efeito
suspensivo,
sobrevindo
redsposta às fls. 301/307.
É o relatório do necessário.
2 Por primeiro, insta consignar que não se
verifica a possibilidade de ser analisado, nesta ocasião, o
pedido da gratuidade formulado, posto que não se tem notícias
nos autos de que tal pleito tenha sido postulado no juízo de
origem.
E, diante da ausência de pronunciamento do
condutor da lide, inadmissível conhecimento do recurso a
respeito do mencionado pleito por esta Câmara, eis que se
estaria substituindo o julgamento de primeira instância, o
que implicaria em supressão de um grau de jurisdição.
Ressalta-se que o recurso devolve conhecimento
da matéria já decidida e não matéria pela qual não houve
pronunciamento anterior, logo, a matéria em análise não
comporta julgamento, porque não apreciada, nem decidida em
primeira instância. Concede-se isenção apenas para o presente
agravo. No mais, a presente insurgência merece provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040297-20.2020.8.26.0000 -Voto no 31748
5
Transcreve-se abaixo teor da decisão hostilizada: “Vistos. Trata-se de impugnação à penhora
apresentada por PAULO DE TARSO PONCE DE MELO e LENI
OLIVEIRA SILVA em face de BANCO BRADESCO S/A.
Os impugnantes alegam, em síntese, que o
imóvel descrito na matrícula no 17.930, do CRI
local, seria impenhorável por se tratar de bem de
família. Juntaram documentos (fls. 240/241).
A parte embargada, em sua resposta, alega
que os impugnantes não comprovam ser o imóvel
penhorado a sua única propriedade, tampouco ser
destinado à residência familiar (fls. 248/251).
É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.
A impenhorabilidade é oponível em qualquer
processo de execução civil, fiscal, previdenciária,
trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido
pelo credor da pensão alimentícia, resguardados os
direitos, sobre o bem, do seu coproprietário que,
com o devedor, integre união estável ou conjugal,
observadas as hipóteses em que ambos responderão
pela dívida, nos termos do art. 3o, III, da Lei no.
8.009/90 (Redação dada pela Lei no 13.144 de 2015).
Não
obstante,
é
ônus
do
impugnante
comprovar que se trata de bem de família. Contudo,
no caso concreto, os impugnantes juntaram apenas os
documentos de fls. 240/241.
Ora, uma única fatura de energia elétrica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040297-20.2020.8.26.0000 -Voto no 31748
6
e uma inscrição para cobrança de IPTU são
insuficientes para comprovar a condição de bem de
família. Aliás, tal condição é muito fácil de ser
comprovada, havendo inúmeros documentos capazes de
comprovar a destinação do imóvel.
Acrescente-se que os impugnantes foram
citados
em
endereço
diverso
(fls.
146/147
e
224/225).
Assim,
inexistente
a
comprovação
da
impenhorabilidade, deve ser mantida a ordem de
constrição.
Isto posto, REJEITO a pretensão veiculada
por meio da petição de fls. 234/241.
No mais, cumpra-se integralmente a decisão
de fls. 211/212.
Intimem-se” (fls. 21/22).
Pois bem. Não há como afastar a proteção legal
prevista na Lei no 8009/90, uma vez que não há nos autos,
comprovadamente de forma suficiente, que indique ser o
executado proprietário de outro imóvel residencial, pelo
contrário, deduz-se que ele utiliza o imóvel constrito
(matrícula no 17.930) efetivamente como moradia da família,
fato corroborado pelos documentos juntados nos autos.
Com efeito, o exame do instrumento revela que
o endereço da Rua José Roberto Coelho de Almeida, no 103,
Jardim Virgínia, foi o declinado em sua qualificação na
procuração outorgada a seu patrono (fls. 14). Também consta
do instrumento referido endereço nos documentos abaixo
citados, como sendo seu endereço:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040297-20.2020.8.26.0000 -Voto no 31748
7
- Fls. 148/151 extratos Renajud:
- Fls. 152 extrato Serasa/Experian;
- Fls. 187
Declaração do Imposto de Renda
pessoa física;
- Fls. 264
Espelho do imóvel (Prefeitura
Municipal de Itapeva Secretaria de Finanças);
- Fls. 265 Conta de luz;
- Fls. 283/286 Contrato de locação firmado
pela empresa devedora, tendo os executados como fiadores.
Assim, a princípio está comprovado que o
imóvel de matrícula 17.930, é utilizado como residência, e o
ônus da comprovação de que tal imóvel não é 'bem de família'
é do credor.
Desta forma, o banco agravado não fazendo
combate, de forma bastante suficiente, à afirmação de que o
imóvel é 'bem de família', mas, apenas, apresentando
argumentos no sentido de que o executado foi citado em
endereço diverso, qual seja, Rua Estelita Ribas, 60, Parque
Cimentolandia, Itapeva/Sp (fls. 169/170).
Entretanto, como arguido e comprovado pelo
executado, referido endereço se trata do local onde a empresa
devedora principal se localizava, conforme se constata do
contrato de locação acostado às fls. 283/286.
Assim, extraindo-se dos elementos juntados nos
autos tratar-se de imóvel para moradia da família, admissível
se torna o reconhecimento da impenhorabilidade sobre o
referido bem.
Desta forma, de rigor a reforma da decisão
agravada,
para
declarar a impenhorabilidade
do imóvel
descrito no auto de penhora de fls. 241 (matrícula no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040297-20.2020.8.26.0000 -Voto no 31748
8
17.930), determinando-se a desconstituição da constrição, por
acolhimento da alegação de 'bem de família'.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso
interposto.
JACOB VALENTE
Relator